Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito processual civil. agravo de instrumento e agravo interno. Embargos de terceiro. Tutela de urgência. Suspensão de medidas constritivas. Manutenção de posse. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em embargos de terceiro para suspender medidas constritivas sobre imóvel e determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor da embargante agravada, bem como a suspensão da ação de imissão na posse no 0717932-88.2024.8.07.0020. O imóvel em questão foi anteriormente adquirido pela agravante em alienação judicial, com registro do título na matrícula do imóvel, seguido de ação possessória com sentença transitada em julgado. Questiona-se a tempestividade dos embargos de terceiro e a validade da alegada titularidade da embargante agravada.
2. Agravo interno da decisão que defere o efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em embargos de terceiro deve ser mantida; e (ii) estabelecer se a ação originária (embargos de terceiro) observa as diretrizes do art. 675 do CPC.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de terceiro possuem natureza de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte.
5. O art. 675 do CPC permite a oposição dos embargos de terceiro a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado esse prazo para resguardar os interesses do terceiro alheio à execução.
7. No caso, a embargada agravante adquiriu o imóvel mediante alienação por iniciativa particular, com título registrado na matrícula do imóvel em 20/06/2024, e requereu imissão na posse do imóvel, cujo pedido foi julgado procedente por sentença transitada em julgado em 19/02/2025.
8. A prova da propriedade sobre bem imóvel se dá pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis, presumindo-se plena e exclusiva até prova em contrário, conforme arts. 1.227 e 1.231 do Código Civil. A eventual desconstituição da propriedade levada a registro na matrícula do imóvel exige a via judicial adequada, não sendo correto, a princípio, o uso dos embargos de terceiro para isso, ainda que fundados na propriedade.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
10. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 675; CC, arts. 1.227, 1.231 e 1.245, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.075.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/9/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.071.530/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/5/2020.